Tribunal: TJES
Processo: 0003318-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003318-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VIEIRA MARCILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela defesa do réu em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por tráfico de drogas. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à suposta ausência de provas da autoria e à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto:
(i) à suposta falta de provas da participação do réu no delito; e
(ii) à dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica, nos termos do art. 619 do CPP, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a autoria e a materialidade do crime, concluindo que a condenação se baseou em provas consistentes, incluindo os depoimentos dos policiais e outros elementos colhidos nos autos.

A jurisprudência do STJ reconhece que depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, são meio idôneo de prova (STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO).

Quanto à dosimetria da pena, não há omissão ou contradição, pois a decisão fundamentou expressamente a pena-base acima do mínimo legal, considerando circunstâncias como reincidência e a prática do crime na presença da filha menor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A condenação do embargante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais militares e outros elementos corroborantes.

A fixação da pena observou os critérios legais, não havendo omissão ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/11/2017, DJe 01/12/2017; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0003318-47.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
:
GABRIEL VIEIRA MARCÍLIO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
10677133

pela defesa de
GABRIEL VIEIRA MARCÍLIO
, em face do acórdão de
ID nº
10408736
, que, à unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto.

Nas razões
recursais, sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente no que tange à suposta ausência de provas de sua participação no delito e à dosimetria da pena aplicada, postulando, em última análise, a reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12059932 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dessa forma, não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, tampouco à reapreciação da matéria já devidamente analisada pelo órgão julgador.

No caso em tela, verifica-se que os argumentos apresentados pelo embargante não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Ao contrário, a defesa pretende apenas rediscutir as mesmas questões já enfrentadas e decididas por esta Segunda Câmara Criminal, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

A alegação de ausência de provas foi devidamente analisada e afastada no julgamento da apelação, ocasião em que se reconheceu que a materialidade e autoria do delito restaram amplamente demonstrada nos autos.

A condenação do embargante não se baseou apenas na apreensão de entorpecentes, mas também nos depoimentos firmas e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que afirmaram, sob o crivo do contraditório, terem flagrado o acusado descartando substância entorpecente ao perceber a aproximação da guarnição. Além disso, foram encontrados em sua residência dinheiro em espécie, circunstância que, somada ao restante do conjunto probatório, reforça a conclusão de que o embargante se dedicava ao tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes entre si, possuem plena validade como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos. Nesse sentido, tem-se decidido que
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

No tocante à dosimetria da pena, o acórdão embargado analisou detalhadamente a fundamentação da sentença condenatória, concluindo pela adequação da pena imposta ao embargante. A fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade e a personalidade do agente, uma vez que o embargante armazenava os entorpecentes em sua residência, na presença de sua filha menor, e praticou o delito enquanto ainda cumpria pena por outro crime.

Além disso, foi reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, o que justificou o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, observando-se, inclusive, a fração de 1/6 (um sexto) recomendada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para essa circunstância.

Vejamos o acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial de Exame Químico, pelo Boletim Unificado.

2.
In casu
a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de uma denúncia anônima que também é denominada de delatio criminis inqualificada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos (STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022). A fim de apurar o teor das denúncias, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender um aparelho celular e dinheiro em espécie, em seguida, realizadas buscas no local onde o agente fora avistado dispensando algo, foi encontrada uma quantidade substancial de drogas.

3.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante, afirmaram de forma unânime que o agente foi visto em contato com os entorpecentes, vide as jusrisprudências (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia, mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

4.
A versão sustentada pelo acusado carece de credibilidade uma vez que, diverge do Relatório Final de Inquérito Policial, das provas coligida nos autos como também dos testemunhos prestados pelos militares, ressalto ainda que o apelante possui 3 (três) processos criminais em desfavor sendo um deles o mesmo tipo penal ora apurado.

5.
Revista a pena imposta, observa – se que é adequada ao caso apresentado, respeitando os princípios a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros dos tribunais superiores.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Diante desse contexto, não há nenhum vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração. O que se verifica, em realidade, é a insatisfação da defesa com o resultado do julgamento da apelação, o que não pode ser corrigido por meio deste recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)